Tribunal: TJBA
Processo: 2000333-46.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000333-46.2026.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MARCOS SUEL TEIXEIRA BRITO Advogado(s): LUDIMILA SILVA MACEDO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTINUADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de Marcos Suel Teixeira Brito em face de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que indeferiu o pedido de unificação de penas por continuidade delitiva. 2. O agravante foi condenado em oito ações penais à pena total de 93 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão, pela prática reiterada de crimes de roubo, estupro, estupro de vulnerável e estupro majorado, perpetrados contra vítimas distintas, em diferentes contextos fáticos. 3. A defesa requer a aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CP) pela técnica de blocos: um bloco para os crimes contra a dignidade sexual (arts. 213 e 217-A do CP) e outro para os crimes contra o patrimônio (art. 157 do CP), com exasperação a partir da pena mais grave de cada agrupamento. II. Questão em Discussão 4. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento da continuidade delitiva, na fase de execução penal, para fins de unificação de penas, diante da pluralidade de condenações por crimes de roubo e estupro praticados contra vítimas distintas e em contextos fáticos diversos. III. Razões de Decidir 5. O crime continuado, disciplinado no art. 71 do CP, é ficção jurídica benéfica concebida para o agente que, condicionado por circunstâncias externas excepcionais, reitera a conduta delituosa dentro de um contexto que autoriza reconhecer a unidade de propósito. Não se aplica ao infrator contumaz que elege o crime como modo de vida. 6. A configuração do crime continuado exige, além dos requisitos objetivos de homogeneidade de tempo, lugar e modo de execução (teoria objetiva), a demonstração do elemento subjetivo consistente na unidade de desígnios — vínculo intersubjetivo que evidencie ter os crimes integrado um único plano preconcebido (teoria objetiva-subjetiva ou mista), adotada pela doutrina e jurisprudência dominantes. 7. A multiplicidade de vítimas, a diversidade dos bens jurídicos violados e a extensão temporal das condutas afastam qualquer liame subjetivo entre as infrações. Não há nos autos elemento que demonstre ter o agravante agido a partir de um plano previamente elaborado, no qual cada delito representasse desdobramento de resolução criminosa anterior. 8. O que se verifica é a eleição do crime como modo de vida, traço característico do criminoso habitual, expressamente excluído do âmbito de incidência da continuidade delitiva. A semelhança de metodologia e a proximidade temporal entre os delitos são insuficientes para suprir a ausência do vínculo subjetivo indispensável. 9. O reconhecimento injustificado da continuidade delitiva em casos de habitualidade criminosa produziria efeito contrário à política criminal, ao fazer crer que a prática reiterada e habitual de delitos pode ser premiada com punição mais branda. 10. O Juízo da Execução não pode reavaliar o arcabouço fático-probatório dos processos de conhecimento já transitados em julgado, sob pena de violação à coisa julgada, sendo vedada a dilação probatória complexa em sede de execução penal. IV. Dispositivo e Tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração do crime continuado exige, além dos requisitos objetivos (homogeneidade de tempo, lugar e modo de execução), a demonstração da unidade de desígnios, consistente no vínculo subjetivo que demonstre ter os delitos integrado um único plano preconcebido — teoria objetiva-subjetiva. 2. A habitualidade criminosa constitui óbice ao reconhecimento da continuidade delitiva, pois afasta o vínculo subjetivo entre os delitos, que foram individualmente planejados e não decorreram de circunstâncias excepcionais externas. 3. O Juízo da Execução não pode, a pretexto de unificação de penas, promover dilação probatória ou reavaliar o conjunto fático-probatório dos processos de conhecimento já transitados em julgado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 71 e 71, parágrafo único; CP, arts. 213, 213 §1º, 217-A e 157; LEP, arts. 65, 66, inc. III, alínea "a" e 111. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 696.499/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.848.885/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021; STJ, AgRg no HC n. 872.336/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000333-46.2026.8.05.0274, da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Vitória da Conquista/BA, sendo Agravante MARCOS SUEL TEIXEIRA BRITO e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bania em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora